Tribunal: TJBA
Processo: 8105412-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105412-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS DE BRITO CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE REGISTRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, sob o argumento de ausência de notificação prévia da inscrição. A parte autora reconhece a existência da dívida, mas sustenta que o lançamento no cadastro se deu sem sua ciência, o que, a seu ver, ensejaria o dever de indenizar.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão
em discussão
consiste em
verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inscrição no SCR/SISBACEN configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) não se equipara aos cadastros restritivos de crédito, como SPC e Serasa, pois se trata de um sistema alimentado por informações tanto positivas quanto negativas, destinado a avaliar a capacidade de pagamento do consumidor.
4. A Resolução BACEN nº 5.037/22 impõe o dever de comunicação prévia ao consumidor sobre a inclusão de dados no SCR, mas tal notificação não precisa ser individualizada a cada operação. Basta a ciência prévia do consumidor no início da relação contratual.

5. No caso concreto, o autor autorizou expressamente o registro de suas informações no SCR/SISBACEN, conforme disposição contratual, o que afasta a necessidade de nova notificação sobre cada operação.

6. A
mero anotação no SCR/SISBACEN, por si só, não configura ato ilícito nem dano moral, pois o envio de informações ao sistema é exercício regular do direito da instituição financeira, nos termos da Resolução BACEN nº 5.037/22.

7. Inexistindo comprovação de irregularidade no registro ou de prejuízo ao consumidor, não estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, conforme art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Apelação cível não provida.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8105412-23.2024.8.05.0001
,
sendo
a
pelante
Messias de Brito Carvalho
, e
a
pelado
Banco
Santander
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça